Tribunal: TJMT
Processo: 1023278-82.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023278-82.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALVADOR DINIZ - CPF: 014.814.261-33 (APELANTE), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade. O servidor público municipal pleiteia que o adicional seja calculado sobre o "valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos", conforme previsto em lei local, e não sobre o salário-mínimo, como pago pela municipalidade, além dos reflexos em férias e 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a correta base de cálculo do adicional de insalubridade do servidor, em face da previsão específica na legislação municipal e da vedação de vinculação ao salário-mínimo; e (
ii
) verificar se o referido adicional, pago com habitualidade, deve integrar a base de cálculo das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (art. 97 da Lei nº 254/93) estabelece expressamente que a base de cálculo do adicional de insalubridade é o "valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos", afastando a utilização do salário-mínimo, prática que também viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

4. A sentença que, apesar de reconhecer a base de cálculo correta prevista em lei, julga o pedido improcedente, incorre em
error
in
judicando
por manifesta contradição entre seus fundamentos e o dispositivo, impondo-se sua reforma.

5. O adicional de insalubridade possui natureza remuneratória e, quando pago com habitualidade, deve integrar a base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Havendo previsão em lei municipal específica que estabelece o "valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos" como base de cálculo para o adicional de insalubridade, é ilegal a sua apuração com base no salário-mínimo, por afronta tanto à legislação local quanto à Súmula Vinculante nº 4 do STF. 2. O adicional de insalubridade, por possuir natureza salarial e ser pago com habitualidade, integra a remuneração do servidor para todos os fins, devendo compor a base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula Vinculante nº 4 do STF; Lei Municipal nº 254/1993 (Sinop/MT),
arts
. 95 e 97; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1233, REsp n. 1.993.530/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11/06/2025; Turma Recursal do TJMT, RI 1011679-23.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2025; Turma Recursal do TJMT, RI 1044397-10.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023278-82.2023.8.11.0015

Origem
: VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP

Recorrente
: SALVADOR DINIZ

Recorrido
: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Salvador Diniz ajuizou reclamação em face do Município de Sinop. Noticiou que: a) é servidor público municipal efetivo, no cargo de Agente de Serviços de Saúde, e percebe adicional de insalubridade de 30%; b) o município calcula indevidamente o referido adicional com base no salário mínimo nacional, quando a legislação municipal (art. 97 da Lei nº 254/93, com redação da Lei nº 1.670/2012) estabelece que a base de cálculo deve ser o "valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos"; c) a prática incorreta também gera prejuízos nos reflexos sobre o 13º salário e férias. Requereu: a) a condenação do município ao pagamento das diferenças não pagas do adicional de insalubridade, relativas ao período de setembro de 2018 a maio de 2023, no valor de R$ 29.531,39, calculadas sobre a base correta
, assim como
a reimplementação do cálculo do adicional sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a Lei Municipal nº 254/93 (art. 97) estabelece que o cálculo será efetuado com base no "valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos";
e
b
) como a lei prevê um parâmetro específico ("valor da referência inicial"), não pode determinar a incidência sobre o "vencimento do cargo efetivo", e por essa razão, a pretensão autoral não merec
e acolhimento
.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é contraditória, pois reconheceu qual a base de cálculo correta prevista em lei, que é exatamente a pretendida na inicial, mas julgou o pedido improcedente; b) a municipalidade utiliza o salário-mínimo como base, o que é ilegal tanto pela lei local quanto pela Súmula Vinculante nº 4 do STF; c) o pedido é para que se cumpra a lei municipal, ou seja, que a base de cálculo seja o "valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos", e não o salário-mínimo; d) o adicional de insalubridade possui natureza salarial e, portanto, deve refletir no décimo terceiro salário; e) junta como precedente caso idêntico julgado procedente na mesma comarca e confirmado em grau recursal. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos da inicial
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (
ID/PJe2
338197899), não foram apresentadas as contrarrazões
(
ID
/PJe2
338198350
)
.

O
Ministério Público
, em atuação perante o Tribunal de Justiça, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria trata de interesse individual disponível, sem relevância social que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica (ID
/PJe2
340606856).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Sinop é assegurado pela Lei Municipal nº 254/1993, com redação alterada pela Lei nº 1.670/2012, que dispõe:

“Art. 95
//
Os
servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo
efetivo.

Art. 97 Os
valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue
:

I -
para
as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais
: a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo; b) 30% (trinta) por cento em grau médio; c) para
as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas, na base de 40 % (quarenta por
cento)”

A controvérsia cinge-se à correta base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao servidor, que ocupa o cargo de Agente de Serviços de Saúde. Enquanto o apelante sustenta que a base de cálculo deve ser o "valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos", o Município de Sinop utiliza o salário-mínimo como parâmetro.

A sentença recorrida incorreu em manifesto
error
in
judicando
. Embora sua fundamentação tenha reconhecido expressamente que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aponta que "a gratificação será calculada com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município", concluiu pela improcedência do pedido, criando uma contradição insuperável entre seus fundamentos e seu dispositivo.

Ademais, a prática do Município de utilizar o salário-mínimo como base de cálculo afronta diretamente o disposto na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, que veda essa indexação, e contraria o texto expresso do art. 97, I, da Lei Municipal nº 254/1993.

A prova documental é robusta. Os holerites (ID/PJe2 338197863) demonstram que o Município paga o adicional sobre base de cálculo incorreta. A título exemplificativo, em janeiro de 2019 (ID/PJe2 338197863), o servidor recebeu R$ 300,74 de insalubridade, valor compatível com 30% do salário-mínimo vigente à época (R$ 998,00), que resultaria em R$ 299,40.

Por outro lado, a base de cálculo correta, qual seja, o "valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos", consta no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (
Lei nº 1.604/2011
). Para o ano de 2019, o valor de referência do cargo CE-08, Classe A, Nível 1, era de R$ 1.549,00. Assim, o adicional de 30% deveria corresponder a R$ 464,70, gerando uma diferença mensal de R$ 163,96.

Essa divergência persiste ao longo de todo o período reclamado, conforme
se constata dos holerites juntados
.

Portanto, a reforma da sentença é medida imperativa para adequar o pagamento do adicional de insalubridade à legislação municipal.

Além disso, vale frisar que salvo
previsão legal em sentido contrário, em regra, a base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e Décimo Terceiro salário, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial.

Isto porque deve ser garantido que o cálculo destas verbas seja representativo da verdadeira remuneração percebida ao longo de um ano, não podendo a base de cálculo ser apenas o subsídio.

Este entendimento pode ser extraído claramente do Tema 1233 do STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE. (...) V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13º salário). VI. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ// Tema 1233. REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)"

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal: N.U 1011679-23.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025), N.U 1051191-47.2024.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025) e N.U 1044397-10.2024.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

No caso concreto, a análise dos holerites (ID/PJe2 338197863) apenas confirma que o adicional de insalubridade, verba de natureza salarial e paga com habitualidade, não compôs a base de cálculo do 13º salário e das férias, sendo devidos os reflexos pleiteados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia relativa à diferença salarial do adicional de insalubridade, calculada com base no "valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos" do seu cargo efetivo, acrescida dos reflexos sobre o décimo terceiro salário e férias com o terço constitucional, referentes aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (28/08/2023), até a efetiva implementação da base de cálculo correta
, deduzindo-se valores eventualmente já pagos
.

A condenação
deverá
ser acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026